Tribunal: TJMT
Processo: 0008495-78.2010.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008495-78.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 455.912.377-20 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARAIZA DA SILVA PAIXAO - CPF: 004.278.951-62 (ADVOGADO), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - CPF: 672.514.988-04 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - CNPJ: 03.972.200/0001-02 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), SILVIO TRAVAGLI - CPF: 762.540.548-68 (ADVOGADO), ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA - CPF: 247.594.628-80 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - CNPJ: 03.972.200/0001-02 (EMBARGADO), ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA - CPF: 247.594.628-80 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA (EMBARGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), CELSO DOMINGOS NOGUEIRA - CPF: 455.912.377-20 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DA MONTADORA REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE:

TOYOTA DO BRASIL LTDA

EMBARGANTE:

MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

EMBARGADO:

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO ARGUIDO EM PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO -

EXTEMPORANEIDADE DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – REJEIÇÃO DA SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OUTRA OMISSÕES – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DA MONTADORA RÉ REJEITADOS E DA CONCESSIONÁRIA CORRÉ ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Deve ser acolhida a omissão se o colegiado deixa de analisar recurso de agravo retido quando há expresso pedido para o seu julgamento em preliminar de contrarrazões.

No entanto, deve ser desprovido o pedido recursal se o objeto do recurso visa a arguição extemporânea da suspeição do perito nomeado.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY: 2015, p.2123)

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

TOYOTA DO BRASIL LTDA

EMBARGANTE:

MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

EMBARGADO:

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
e
TOYOTA DO BRASIL LTDA
contra o aresto de ID. n. 42324489 que deu
parcial provimento
ao apelo do autor
CELSO DOMINGOS NOGUEIRA
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar solidariamente as rés a pagarem ao autor a) a importância de R$10.000,00,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora legais desde a citação,

a título de danos morais
; b) os valores de R$12.000,00 e R$6.800,00 – a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso – 01/03/2010 e 02/03/2010 respectivamente – e acrescidos de juros de mora legais a partir da data da citação da última ré, a
título de danos materais
e, ainda, inverteu o ônus de sucumbência.

Em razões de ID. n. 43387471, sustenta a ré
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
que o aresto seria omisso já que deixou de julgar o agravo retido de

IDs. ns. 7892835 e 7892836,

tal como requerido em preliminar de suas contrarrazões.

Sustenta que a declaração de suspeição do perito é a medida que e impõe para o retorno dos autos e realização de nova perícia, pois ainda que se entenda que, entre os fatos e a prova pericial decorreu mais de 4 (quatro) anos, certo é que a perícia indireta é reconhecida como válida no ordenamento jurídico e possui cunho probatório, que no caso dos autos é necessária para corroborar a tese de inexistência de vício de fabricação no produto ou falha na prestação de serviços.

Alega que não restou comprovado o pagamento de R$12.000,00 com a locação de veículo para o transporte da família do autor.

No mais, afirma que embora os pedidos do embargado tenham totalizado R$ 148.600,00, este logrou êxito em receber apenas R$28.800,00 de modo que, decaindo na maior parte dos pedidos, deve arcar com a integralidade da verba sucumbencial.

Por sua vez, embarga da corré
TOYOTA DO BRASIL LTDA
em razões de ID. 43522482, suscitando que o aresto seria contraditório na medida em que, apesar de reconhecer a improcedência do pedido quanto aos lucros cessantes requeridos, terminou cor condenar exclusivamente as rés no ônus de sucumbência, o qual deve ser readequado, a fim de que cada parte raque proporcionalmente com a sua derrota no processo.

Aduz que o aresto seria omisso por deficiência de fundamentação, na medida em que se limitou a invocar precedentes e entendimentos doutrinários, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, incorrendo, portanto, nos termos do inciso V do §1º do art.489 do CPC/15.

Assevera que ausência de fundamentação, perpassa, ainda, pelo fato de não terem sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15).

Conclui asseverando que o acórdão não considerou a totalidade dos argumentos da ré Toyota, minuciosamente apontados em sua contestação, acerca da indevida indenização por danos morais, os quais hão de ser devidamente analisados.

Contrarrazões nos IDs. ns. 44882460 e 44882461.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No que tange ao Agravo Retido de IDs. ns. 7892835 e 7892836, o aresto realmente se revela omisso, já que apesar de requerido o seu julgamento em preliminar contrarrazões, não foi apreciado, pelo que passo a fazê-lo agora.

No citado recurso, a embargante
Andromeda
arguiu a suspeição do perito
José Duarte de Araújo
, o qual apresentaria conduta inadequada e parcial, inclusive se posicionando em vários outros processos como inimigo capital da concessionária.

Assevera que, i
nclusive, em sede de agravo nos autos nº 117200300023009 interposto pelo perito
JOSÉ DUARTE ARAÚJO
nos autos do MS nº 00117.2003.000.23.00-9, impetrado contra a decisão que o destituiu e determinou a abstenção de sua indicação em demais processos que figuram e empresa
CEMAT
como ré, o Desembargador Osmair Couto, do TRT/MT concluiu pela perda da confiança no referido
expert
.

Afirma que o mencionado perito já demonstrou não possuir isenção de ânimo e distanciamento equânime das partes para assistir o juízo, vez que em outras ações, o mencionado especialista demonstrou hostilidade à concessionária, tendo chegado, inclusive, ao ponto de formular pedidos e requerimentos ao julgador da causa, alheios ao objeto de sua perícia, como, por exemplo, a sua condenação em litigância de má-fé e extração de cópias de autos para remessa ao
Parquet
estadual.

A despeito de tais argumentos, não há como acolher a tese defendida no mencionado agravo retido.

Isso porque, como bem frisou a magistrada singular na decisão recorrida, a suscitação foi absolutamente extemporânea, posto que a suspeição do perito nomeado deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte tiver de falar nos autos após a nomeação. A menos que o motivo da suspeição tenha ocorrido posteriormente.

No caso, intimado da nomeação no perito e para a apresentação de quesitos, a concessionária embargante aviou a petição de ID. n. 7892451, na qual se limitou a arguir a incapacidade técnica do profissional nomeado, o que foi rejeitado pela decisão de ID. n.

7892458 - Pág. 1, sem que tivesse sido interposto qualquer recurso contra tal
decisum
.

Somente depois de passados dois anos a recorrente tentou, novamente, desqualificar o expert, com a óbvia finalidade de desconstituir o trabalho técnico apresentado, não apresentando nenhuma prova de um fato novo capaz de sugerir a suposta suspeição.

O único documento apresentado de 29.04.2003 (IDs. ns. 7892837 e 7892840) e, ainda assim, tratando da suspeição do expert em relação à empresa CEMAT, que não guarda qualquer relação com a concessionária embargante.

Com isso, o desprovimento do agravo retido é medida que se impõe.

No mais, entendo que ambos os aclaratórios merecem rejeição.

Segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Além disso,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

Não é isso o que ocorre no caso dos autos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Conquanto a montadora defenda a suposta falta de fundamentação quanto ao reconhecimento da existência do dano moral, tal fato não ocorre na medida em que, ao apreciar a questão, esta relatora assim consignou:

“[...]

No entanto, no que tange ao pedido e indenização por danos morais, mais uma vez razão assiste ao recorrente.

Isso porque, o fato de o autor ter sido privado de velar sua genitora e de ter tido a oportunidade de dar-lhe o último Adeus, justamente por conta da pane no veículo seminovo, na garantia, e que acabara de sair da revisão de quilometragem, causou-lhe certamente dores imateriais que extrapolam os umbrais dos meros aborrecimentos, os quais merecem ser reparados.” (ID. n. 42324489 - Pág. 13)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Vale ainda destacar que
“nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual,
não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
(REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005)”
.

(AgInt no REsp 1715971/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/2018)

No que tange à verba de sucumbência, razão também não assiste às embargantes.

Isso porque, segundo o parágrafo único do art.86 do CPC/15, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso, houve pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e indenização por dano moral, sendo que o autor sucumbiu apenas quanto aos lucros cessantes.

Vale ainda dizer que a sucumbência não se mede pelo valor da condenação frente ao valor da causa.

Neste viés, não se pode olvidar que, nos termos da Súmula 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Diante disso, irrepreensível a sucumbência fixada no julgamento.

O mesmo se diga quanto à comprovação do pagamento de R$12.000,00 à locadora de veículos.

Se o colegiado condenou as rés no ressarcimento de tais valores, é porque considerou o respectivo recibo suficiente para a comprovação do gasto.

Nesse viés
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos declaratórios
da recorrente TOYOTA DO BRASIL LTDA e
acolho parcialmente os aclaratórios
da recorrente MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA apenas para sanar a omissão, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No que tange ao Agravo Retido de IDs. ns. 7892835 e 7892836, o aresto realmente se revela omisso, já que apesar de requerido o seu julgamento em preliminar contrarrazões, não foi apreciado, pelo que passo a fazê-lo agora.

No citado recurso, a embargante
Andromeda
arguiu a suspeição do perito
José Duarte de Araújo
, o qual apresentaria conduta inadequada e parcial, inclusive se posicionando em vários outros processos como inimigo capital da concessionária.

Assevera que, i
nclusive, em sede de agravo nos autos nº 117200300023009 interposto pelo perito
JOSÉ DUARTE ARAÚJO
nos autos do MS nº 00117.2003.000.23.00-9, impetrado contra a decisão que o destituiu e determinou a abstenção de sua indicação em demais processos que figuram e empresa
CEMAT
como ré, o Desembargador Osmair Couto, do TRT/MT concluiu pela perda da confiança no referido
expert
.

Afirma que o mencionado perito já demonstrou não possuir isenção de ânimo e distanciamento equânime das partes para assistir o juízo, vez que em outras ações, o mencionado especialista demonstrou hostilidade à concessionária, tendo chegado, inclusive, ao ponto de formular pedidos e requerimentos ao julgador da causa, alheios ao objeto de sua perícia, como, por exemplo, a sua condenação em litigância de má-fé e extração de cópias de autos para remessa ao
Parquet
estadual.

A despeito de tais argumentos, não há como acolher a tese defendida no mencionado agravo retido.

Isso porque, como bem frisou a magistrada singular na decisão recorrida, a suscitação foi absolutamente extemporânea, posto que a suspeição do perito nomeado deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte tiver de falar nos autos após a nomeação. A menos que o motivo da suspeição tenha ocorrido posteriormente.

No caso, intimado da nomeação no perito e para a apresentação de quesitos, a concessionária embargante aviou a petição de ID. n. 7892451, na qual se limitou a arguir a incapacidade técnica do profissional nomeado, o que foi rejeitado pela decisão de ID. n.

7892458 - Pág. 1, sem que tivesse sido interposto qualquer recurso contra tal
decisum
.

Somente depois de passados dois anos a recorrente tentou, novamente, desqualificar o expert, com a óbvia finalidade de desconstituir o trabalho técnico apresentado, não apresentando nenhuma prova de um fato novo capaz de sugerir a suposta suspeição.

O único documento apresentado de 29.04.2003 (IDs. ns. 7892837 e 7892840) e, ainda assim, tratando da suspeição do expert em relação à empresa CEMAT, que não guarda qualquer relação com a concessionária embargante.

Com isso, o desprovimento do agravo retido é medida que se impõe.

No mais, entendo que ambos os aclaratórios merecem rejeição.

Segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Além disso,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

Não é isso o que ocorre no caso dos autos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Conquanto a montadora defenda a suposta falta de fundamentação quanto ao reconhecimento da existência do dano moral, tal fato não ocorre na medida em que, ao apreciar a questão, esta relatora assim consignou:

“[...]

No entanto, no que tange ao pedido e indenização por danos morais, mais uma vez razão assiste ao recorrente.

Isso porque, o fato de o autor ter sido privado de velar sua genitora e de ter tido a oportunidade de dar-lhe o último Adeus, justamente por conta da pane no veículo seminovo, na garantia, e que acabara de sair da revisão de quilometragem, causou-lhe certamente dores imateriais que extrapolam os umbrais dos meros aborrecimentos, os quais merecem ser reparados.” (ID. n. 42324489 - Pág. 13)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Vale ainda destacar que
“nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual,
não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
(REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005)”
.

(AgInt no REsp 1715971/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 05/06/2018)

No que tange à verba de sucumbência, razão também não assiste às embargantes.

Isso porque, segundo o parágrafo único do art.86 do CPC/15, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso, houve pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e indenização por dano moral, sendo que o autor sucumbiu apenas quanto aos lucros cessantes.

Vale ainda dizer que a sucumbência não se mede pelo valor da condenação frente ao valor da causa.

Neste viés, não se pode olvidar que, nos termos da Súmula 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Diante disso, irrepreensível a sucumbência fixada no julgamento.

O mesmo se diga quanto à comprovação do pagamento de R$12.000,00 à locadora de veículos.

Se o colegiado condenou as rés no ressarcimento de tais valores, é porque considerou o respectivo recibo suficiente para a comprovação do gasto.

Nesse viés
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos declaratórios
da recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
e
acolho parcialmente os aclaratórios
da recorrente
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
apenas para sanar a omissão, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020